Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-83.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009268-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Rejeição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALMEIDA FLORES - CPF: 013.233.911-00 (PACIENTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), RODRIGO DE ALMEIDA FLORES - CPF: 013.233.911-00 (PACIENTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (IMPETRANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE RODRIGUES DA SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCISCO DE CARVALHO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

EMENTA:

HABEAS CORPUS - CRIMES DE AMEAÇA -

ALEGADA LITISPENDÊNCIA – PLURALIDADE DE DENÚNCIAS SOBRE O MESMO FATO CRIMINOSO -

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA -

-

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

In casu
, a verificação da litispendência entre duas ações penais, exigiria, necessariamente,
o cotejo minucioso de matéria fático-probatória,
o que é vedado em sede de
habeas corpus
, devendo ser apreciado em momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009268-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DE CARVALHO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Francisco de Carvalho e Aramitan F. C. J. de Carvalho, em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA FLORES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Narram que “
o paciente foi denunciado pelo crime do artigo 147 do Código Penal, no processo de COD. 60103, n° 748-83.2019.811.0034, em trâmite na comarca de Dom Aquino-MT, narrando a denúncia, na ocasião, que em 14 DE ABRIL DE 2019 o acusado, ora paciente, teria ameaçado sua ex-convivente, Denise Rodrigues da Silva Santos, enviando mensagens de cunho intimidador por meio de aplicativos de celular
” (...),
porém, após processado e condenado,
“
o paciente, novamente, foi denunciado pelo crime do artigo 147 do Código Penal, no processo de COD. 60387, n° 874-36.2019.811.0034, em trâmite na comarca de Dom Aquino-MT, narrando a denúncia, na ocasião, que de janeiro a ABRIL DO ANO DE 2019 o acusado, ora paciente, teria ameaçado sua ex-convivente, Denise Rodrigues da Silva Santos, enviando mensagens de cunho intimidador por meio de aplicativos de celular
”.

Assim, sustentam que há pluralidade de denúncias em face do mesmo réu, pelos mesmos fatos, a evidenciar
bis in idem
(litispendência), autorizando o trancamento da ação penal de n. 874-36.2019.811.0034, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Por fim,
requereram sejam intimados para sessão de julgamento do presente writ, a fim de

realizar sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40986496).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N.

41363467 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação constitucional, e, se conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 43540480 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCISCO DE CARVALHO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

VOTO:

Os Impetrantes alegam que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que estaria respondendo a dois processos criminais pelo mesmo fato, configurando-se, desta forma, o instituto da litispendência, razão pela qual buscam a concessão da ordem para proceder ao TRANCAMENTO da ação penal de código 60387, n° 874-36.2019.811.0034.

É cediço que há litispendência quando tramitam duas ações penais contra o mesmo réu, com igual objeto, ou seja, tratando do mesmo fato criminoso.

Contudo, a partir de breve cotejo entre as denúncias, não é possível concluir
de plano
pela ocorrência de litispendência.

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público na ação penal de código n.
60387
,

foi imputado ao paciente o cometimento do crime previsto no art. 147 do Código Penal, por fatos ocorridos nos meses de janeiro a abril de 2019, nos seguintes termos, no que interessa:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que nos meses de janeiro a abril de 2019, nesta cidade, o denunciado RODRIGO DE ALMEIDA FLORES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua ex-convivente Denise Rodrigues da Silva Santos, por meio de mensagens, de causar-lhe mal injusto e grave. Relatou-se que a vítima Denise Rodrigues da Silva Santos conviveu maritalmente com o denunciado RODRIGO por aproximadamente 7 (sete) anos, estando separados de fato, desde o mês de janeiro de 2019.

Relatou-se que após o término do relacionamento, o denunciado passou a ameaçar a vítima Denise por meio de mensagens, alegando que
“Você não sabe o que vai acontecer com você, para onde você fugir eu vou te encontrar”, bem como proferiu xingamentos contra a vítima, tais como “safada e desgraçada”
. Verifica-se que o denunciado mandava áudios e fotos de arma de fogo no whatsapp da vítima, para intimidá-la. Consignou -se que ante o temor que sente por sua vida, a vítima pleiteou medidas protetivas contra o denunciado.

(...)”

Por outro lado, na denúncia oferecida pelo Ministério Público de
cod. 60103
, foi atribuída ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art.

24-A, da Lei nº 11.340/06,

nos termos a seguir expostos, no que interessa:

“Fato 1:

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que nos dias 12 e 13 de abril de 2019
, nesta cidade, o denunciado RODRIGO DE ALMEIDA FLORES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-convivente Denise Rodrigues da Silva Santos, por meio de contato com seus familiares, via celular. Relatou-se que a vítima Denise Rodrigues da Silva Santos conviveu maritalmente com o denunciado RODRIGO por aproximadamente 7 (sete) anos, estando separados de fato. Neste contexto, após ameaças proferidas pelo denunciado, o juízo, mediante provocação nos autos nº 684- 73.2019.811.0034, código 60001, desta Comarca, deferiu Medidas Protetivas de urgência em favor de Denise, no dia 12/04/2019, determinando, dentre elas, a proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sendo advertido em 12/04/2019, às 19h37, conforme documento anexado. No entanto, no dia 12/04/2019, após ser intimado das Medidas Protetivas, o denunciado enviou fotos da intimação para as irmãs da vítima. Não contente, no dia 13/04/2019, durante a madrugada, por volta das 01h55, o denunciado enviou um vídeo para os familiares da vítima, no qual aparece ele queimando todos os pertences da vítima que estavam na casa em que moravam, tais como roupas, sapatos e diversos objetos pessoais.

Fato 2:
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de abril de 2019, nesta cidade, o denunciado RODRIGO DE ALMEIDA FLORES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua ex-convivente Denise Rodrigues da Silva Santos, por meio mensagens, causar-lhe mal injusto e grave. Relata ainda que o denunciado foi detido no dia 14/03/2019 e, após ser liberado, continuou enviando mensagens para suas irmãs, alegando
que “vou ver agora caso ele seja preso, e o bicho vai pegar, alegando ainda que o coração dele é maldoso agora e vou ver isso”.
Verifica-se que o denunciado enviou mensagens e fotos em grupos da cidade, com criminosos, para intimidar a vítima. Vislumbra-se que a vítima teve que sair da cidade com sua filha e seu atual convivente, posto que está com medo do denunciado, uma vez que o denunciado também ameaçou o seu atual convivente de morte.”

Como se vê, apesar da similaridade de períodos, não há, entre as aludidas denúncias, coincidência capaz de afirmar a configuração da litispendência.

Nota-se que os fatos (MENSAGENS DE CUNHO INTIMIDADOR) analisados na Ação Penal Código 60103 são distintos dos analisados na Ação penal Código 60387, pois, naqueles autos, o paciente incorreu nos crimes tipificados no Art. 24-A da Lei 11.340/2006
e por outras ameaças proferidas naquela ocasião
.

Devendo-se observar, ainda, que, na segunda peça, os fatos relatados são mais abrangentes, segundo os quais o paciente, após ter sido intimado das medidas protetivas de ameaças anteriores proferidas entre os meses de janeiro a abril de 2019, via aplicativo
whatsapp
, cometeu o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter realizado novas ameaças a vítima em 14 de abril de 2019.

Logo,

não se percebe,
de plano
, identidade entre os fatos imputados nas referidas ações penais, uma vez que apuram a prática, em tese, de fatos cometidos em períodos distintos.

Por outro lado,

a verificação de litispendência entre as ações penais, exigiria, necessariamente,
o cotejo minucioso de matéria fático-probatória,
mormente nos depoimentos da vítima na audiência de instrução, nas mensagens enviadas pelo paciente, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Além do mais, em consulta no sistema primus, constata-se que o paciente foi condenado
nas duas ações penais
,
e a tese de litispendência foi alegada em preliminar e rejeitada pelo juízo
a quo
na sentença condenatória

nos autos de cód. 60387, e consoante informações na data de 30.04.2020, foi interposto Recurso de Apelação pela defesa do condenado.

Sendo assim, a ação constitucional de
habeas corpus
tem cabimento apenas quando se verifica,
de plano,
a existência de flagrante ilegalidade contra a qual não seja possível aguardar o trâmite do recurso cabível.

No caso dos autos, não verifico a presença de ilegalidade que justifique, neste momento processual, o conhecimento do habeas corpus.

Com tais considerações,
acolho o parecer
e
NÃO CONHEÇO da ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020